Tribunal: TJES
Processo: 5000214-78.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000214-78.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JACQUELINE MOURA DASSIE SCHUBERT
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso.

Afirmou o embargante que a decisão padece de omissão ao ter condenado o ora embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais com porcentagem sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante o que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

E, após confrontar os embargos de declaração e o voto combatido tenho que ele merece reparo quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios não sob o prisma da omissão, mas por erro material.

Verifico a ocorrência do mencionado vício, já que o art. 55 da Lei 9.099/95 positivou o entendimento que a condenação em honorários advocatícios deve ter a porcentagem incidindo sobre o valor da condenação, quanto tiver:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Assim, onde se lê: “Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.”.

Leia-se:
Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração para, em seu mérito, dar-lhes provimento
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.